Tribunal: TJDFT
Processo: 0009891-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se a respeito do pedido de restituição da contribuição previdenciária (pensão militar) formulado pelo credor LEONARDO LUCIANO LEOI (ID 12492874), devendo informar expressamente se o referido credor é contribuinte obrigatório da pensão militar nos termos da Lei 7.289/84. Intime-se, ainda, o credor LEONARDO LUCIANO LEOI, pelo aplicativo Whatsapp no número indicado no ID 12492874, para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos cópia atualizada de seu contracheque. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios